Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-55.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-55.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA GOMES DA CRUZ COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE POR PLATAFORMA PRIVADA (CLICKSIGN). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Helena Gomes da Cruz Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento provisório de sentença coletiva, sob fundamento de ausência de regularização da representação processual. O juízo de origem considerou inválida a procuração assinada digitalmente via plataforma Clicksign, por não ter certificado ICP-Brasil. A autora sustenta a validade do instrumento com base na MP nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, requerendo o reconhecimento da regularidade da representação e o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a assinatura eletrônica aposta em procuração, realizada por meio da plataforma Clicksign, sem certificação ICP-Brasil, possui validade jurídica para fins de comprovação da representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 autoriza o uso de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive sem certificação ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem o documento é oposto. O art. 105, § 1º, do CPC admite expressamente que a procuração seja assinada digitalmente, na forma da lei, inexistindo exigência de certificação específica pela ICP-Brasil. O instrumento de procuração apresentado contém dados de identificação suficientes (nome, CPF, e-mail, IP e selfie com hash), atendendo aos requisitos de autenticidade e integridade exigidos pela legislação. A jurisprudência pátria (TJDFT, Acórdãos nº 1775677/2023 e nº 1771533/2023) reconhece a validade de assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, desde que contenham elementos mínimos de segurança e identificação do signatário. A sentença de indeferimento da petição inicial configura error in procedendo, por criar requisito não previsto em lei, impondo restrição indevida ao acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o regular processamento da ação. Tese de julgamento: A procuração pode ser assinada digitalmente, não se exigindo, como condição de validade, certificação ICP-Brasil. O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 autoriza a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que dotados de elementos de identificação seguros. A extinção do processo por ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil configura error in procedendo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 105, §1º, 373, II, e 485, I e IV; CC, art. 107; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1775677, Rel. ArquiBALDO Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 14.11.2023; TJDFT, Acórdão nº 1771533, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 03.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000365-55.2025.8.05.0056, em que figuram como apelante HELENA GOMES DA CRUZ COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora